Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714669-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO BOSCO GANDRA AGRAVADO: CONFED BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JÂNIO BOSCO GANDRA (réu) em face de decisão de id. 59529765 dos autos originários, integrada pela decisão de id. 63764043, proferidas pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas (processo no 0715919-52.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido formulado pelo réu em face do autor, de exibição de documentos, e condenou o réu a prestar contas do período de 01 de setembro de 2012 a 05 de setembro de 2017, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar. A parte recorrente, em linhas gerais, sustenta que a presente ação de exigir contas tem por objeto período posterior ao do mandato por ele exercido. Além do mais, o polo passivo da demanda estaria incompleto, pois exigiria a presença dos membros da diretoria financeira, da diretoria executiva e da comissão de transição. O agravante ainda sustenta que a agravada não teria legitimidade ativa para propor a demanda, já que a competência exclusiva para apreciação e aprovação das contas seria do Congresso Nacional da COBRAPOL. Acrescenta que não houve deliberação desse órgão no sentido do ajuizamento da presente demanda. Ressalta, também, que as contas já teriam sido devidamente aprovadas pelo Congresso Nacional da Entidade, não tendo havido medidas administrativas anteriores ao ajuizamento da ação, tampouco negativa por parte do agravante em relação à prestação das contas, o que, na visão do agravante, configuraria carência de ação. Questiona, outrossim, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido de exibição, por parte da associação autora, de documentos que o agravante entende necessários para a devida prestação de contas, os quais não estariam acessíveis a ele. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a extinção da ação sem resolução de mérito. Preparo (id. 16567327). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, por tratar-se o ato impugnado de decisão que julgou procedente o pedido de exibição de contas (1a fase). Sobre o tema: (...) 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. (...) (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) (grifo nosso) Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Depreende-se do que consta dos autos, ao menos em um juízo de cognição sumária, que o réu/agravante ocupou a presidência da Confederação autora/agravada no período de 1o de setembro de 2012 a 05 de setembro de 2017. Sob o argumento de que, após realização de auditoria particular solicitada pela Confederação, teria sido apurada uma série de irregularidades nas aplicações e movimentações financeiras durante o mandato do réu/agravante, veiculou-se a presente ação originária de prestação de contas. O d. Juízo a quo pôs fim à primeira fase do procedimento condenando a parte requerida, ora agravante, a prestar as contas exigidas na inicial, resultando na interposição deste recurso. O agravante, como visto, aduz a ilegitimidade ativa da Confederação; menciona a ausência de litisconsortes passivos necessários; destaca a falta de interesse de agir da autora e sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. As teses deduzidas pelo agravante não dispensam uma apreciação mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Não obstante, por ora, em uma análise superficial dos autos originários, percebo que, conforme art. 16, inciso III, do Estatuto da Confederação autora/agravada, “Cabe, exclusivamente, ao Congresso Nacional da COBRAPOL: (...) III – Examinar e aprovar, em última instância, os relatórios financeiros, prestação de contas e previsões orçamentárias, apresentadas pela Diretoria Executiva Nacional e pelo Conselho Fiscal” (id. 38840434 – p. 7 dos autos originários). De outro lado, em que pese a competência exclusiva atribuída a órgão soberano de deliberação da entidade autora/agravada para o exame e apreciação de contas, não identifico, em um primeiro momento, da leitura da ata do XVIII Congresso realizado em 25/05/2018 (id. 38840457 dos autos de origem), decisão do referido órgão no sentido da necessidade de ajuizamento de demanda judicial de prestação de contas em face do ora agravante. Diversamente, ao que parece, naquela ocasião, teriam sido aprovadas, ainda que com ressalvas, as contas exigidas na presente demanda. Dito isso, ainda que em mero juízo de probabilidade, vislumbro alguma relevância na fundamentação exposta pelo agravante, acrescido do fato de que o prosseguimento da ação originária, sem que as questões aqui postas sejam definitivamente resolvidas, tem o condão de trazer não apenas prejuízo ao recorrente, como também de tornar inútil o julgamento de mérito do recurso. Sendo assim, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora